Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38025309, o exequente requereu a apreciação da impugnação feita pelo Distrito Federal nos autos do precatório n. 0700223-08.2021.8.07.0000, juntada no ID: 26456677 desta execução. Na impugnação, o ente distrital aponta erro nos cálculos de ID: 21458646, referentes aos créditos de JOSE COSTA DE MELO, que deram origem à requisição de precatório constante do ID: 22492617, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Passo a decidir. Registro que a retificação dos valores somente é possível caso não alcançadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. O exequente informa no ID: 38025309 que o precatório se encontra suspenso, aguardando decisão definitiva deste juízo. Não adimplidos os valores inscritos no requisitório, possível a apreciação do pedido de revisão dos cálculos. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 21458646), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31.01.2003; 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009; e, 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009. Na decisão de ID: 28086845, determinou-se a elaboração dos cálculos de JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA com a incidência dos juros da nova poupança. Sabe-se que, existindo a mesma razão, deve prevalecer a mesma regra de direito. Assim, igualmente deve ser aplicado aos cálculos de JOSE COSTA DE MELO, a partir de 4/5/2012, a sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012. Diante do acolhimento da impugnação e em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 26456677 - pp 6/7, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Dispensável, por ora, oficiar a COORPRE quanto à revisão dos valores, haja vista o trâmite do precatório já se encontrar suspenso. Ao fim, intime-se o SINDIRETA quanto ao depósito judicial de ID: 39039501 (credores JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO). Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador